Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-83.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Furto ocorrido em residência localizada em loteamento fechado – Sentença de procedência – Recurso da ré.

Ilegitimidade ativa acolhida – A propriedade do veículo furtado pertence a pessoa jurídica que não é parte da demanda – Pessoas físicas que possuem personalidade própria, distinta daquela, e não possuem legitimidade para

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Furto ocorrido em residência localizada em loteamento fechado – Sentença de procedência – Recurso da ré.

Ilegitimidade ativa acolhida – A propriedade do veículo furtado pertence a pessoa jurídica que não é parte da demanda – Pessoas físicas que possuem personalidade própria, distinta daquela, e não possuem legitimidade para pleitearem direito alheio.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

Danos morais – Inocorrência – Ausente demonstração na falha na prestação dos serviços, vez que não há demonstração que os invasores se valeram da portaria para ingressar no loteamento, nem a exordial atribuiu responsabilidade de monitoramento no perímetro do entorno daquele, não se extraindo esta diretamente da contratação do serviço de ronda.

Recurso provido.